Tribunal: TJSP
Processo: 1001936-85.2019.8.26.0484
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - SUPERVENIENTE DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - RESTITUIÇÃO DOS EVENTUAIS VALORES PERCEBIDOS PELA PARTE AUTORA - INADMISSIBILIDADE - POSIÇÃO AQUI FIRMADA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.